Tribunal: STJ
Processo: 1030472-63.2020.8.26.0002
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2195853 - SP (2025/0036335-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
RECORRIDO
: DEIZA ROSENDO AUGUSTO LOURENCO
ADVOGADA
: MARCIA RAMOS DOS SANTOS - SP111991
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. COBERTURA DE
TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
RECUSA
INDEVIDA.
INVIABILIDADE
DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto o Tribunal
bandeirante decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento (EREsp n.
1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP) firmou o entendimento no sentido de
que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é
exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses
excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade. Na
presente hipótese, a Corte de origem, com base nos elementos fáticos
dos autos, concluiu, de forma expressa e embasada em critérios
técnicos, pela existência de excepcional necessidade de cobertura.
Aplicação da Súmula no 7 do STJ.
3. Esta Corte firmou o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência
jurisprudencial, na hipótese em que o dissenso é apoiado em fatos, e
não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ
também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea do
c
permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA51409742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ef0094a8-fcd7-40a6-b46e-805a111cb64f

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
07/10/2025
13/10/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51409742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 14/10/2025 17:50:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ef0094a8-fcd7-40a6-b46e-805a111cb64f

RECURSO ESPECIAL No 2195853 - SP (2025/0036335-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
RECORRIDO
: DEIZA ROSENDO AUGUSTO LOURENCO
ADVOGADA
: MARCIA RAMOS DOS SANTOS - SP111991
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC. OMISSÃO NÃO CONSTATADA. COBERTURA DE
TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
RECUSA
INDEVIDA.
INVIABILIDADE
DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto o Tribunal
bandeirante decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não
está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas
partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento (EREsp n.
1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP) firmou o entendimento no sentido de
que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é
exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses
excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade. Na
presente hipótese, a Corte de origem, com base nos elementos fáticos
dos autos, concluiu, de forma expressa e embasada em critérios
técnicos, pela existência de excepcional necessidade de cobertura.
Aplicação da Súmula no 7 do STJ.
3. Esta Corte firmou o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência
jurisprudencial, na hipótese em que o dissenso é apoiado em fatos, e
não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ
também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea do
c
permissivo constitucional.
Documento eletrônico VDA51152170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:49
Código de Controle do Documento: edb1f929-4158-47a6-b390-ec8d61df1037

4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
(FUNDAÇÃO), com fundamento no art. 105, III, alíneas
e
, da CF, contra acórdão
a c
proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, de relatoria da Des. ANA MARIA
BALDY, assim ementado:

PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de parcial
procedência que condenou a requerida ao fornecimento de
medicamento 'canabidiol” e reconheceu que o benefício da
continuidade do plano de saúde já havia sido ofertado à autora, de
forma vitalícia, mediante pagamento do valor integral da mensalidade,
afastando a alegação de aumento abusivo. REAPRECIAÇÃO
DETERMINADA PELO STJ à luz das teses firmadas por ocasião do
julgamento dos ER Esp n° 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, bem como
das diretrizes estabelecidas na Lei n° 14.454/22. Hipótese em que
preenchidos os requisitos para cobertura do tratamento com o
fornecimento do medicamento “canabidiol”. Operadora de saúde que
não comprovou nos autos que existia, para o tratamento do paciente,
outro procedimento eficaz, efetivo e seguro diante da prescrição
específica do tratamento medicamentoso. Precedentes deste E.
Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. RECURSO NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO MANTIDO (e-STJ, fl. 476).

Os embargos de declaração opostos por FUNDAÇÃO foram rejeitados (e-
STJ, fls. 735/740).
Nas razões do presente recurso, FUNDAÇÃO alegou, além de dissídio, a
violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC, 10, § 4o,
da Lei n. 9.656/98; e 1o e 4o, ambos da Lei n. 9.961/2000 ao sustentar que
o
(1)
acórdão estadual padece de omissão;
não está legal e contratualmente obrigada ao
(2)
custeio de tratamento que não consta no rol da ANS.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
O presente inconformismo não merece prosperar.

(1) Da negativa de prestação jurisdicional
Documento eletrônico VDA51152170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:49
Código de Controle do Documento: edb1f929-4158-47a6-b390-ec8d61df1037

Apesar do inconformismo, verifica-se que o Tribunal bandeirante se
pronunciou sobre todos os temas importantes ao deslinde da controvérsia, não
havendo, portanto, omissão, contradição ou obscuridade.
Assim, inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
RECONHECIDA.
EXCLUDENTES
AFASTADAS.
REVISÃO.
NÃO
CABIMENTO.
MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA
7/STJ.
ARBITRAMENTO
DE
DANOS
MORAIS.
DISCUSSÃO DO VALOR. PROPORCIONALIDADE RECONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NESTES AUTOS. SÚMULA 7/STJ.
TERMO INICIAL. JUROS MORATÓRIOS. CITAÇÃO. PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de
origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
[...]
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.229.195/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
4/9/2023
6/9/2023

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Do dever de cobertura

​Em julgamento finalizado no dia 8 de junho de 2022, a Segunda Seção
desta Corte Superior entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e
eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as
operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista.
Contudo, o colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos
custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com
recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação
de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor.
Documento eletrônico VDA51152170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:49
Código de Controle do Documento: edb1f929-4158-47a6-b390-ec8d61df1037

Por maioria de votos, a Seção definiu as seguintes teses:
1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra,
taxativo;
2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com
tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol;
3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de
aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol;
4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol
da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo
médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido
expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde
suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina
baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome
nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando
possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com
expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência
do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam
da ANS.
No caso, o Tribunal bandeirante, soberano na análise fático-probatória,
consignou que

[...] Em reapreciação do recurso de apelação e embargos de
declaração opostos pela requerida, operadora de saúde (fls. 406/415 e
435/440), mantenho o v. Acórdão que acolheu os embargos de
declaração unicamente para, reconhecendo a obscuridade, acrescer e
elucidar a fundamentação do julgado, sem efeitos modificativos,
negando provimento ao recurso de apelação interposto pela requerida.
Embora tenha o C. Superior Tribunal de Justiça recentemente
afirmado a taxatividade do rol de procedimentos da ANS, ele também
observou que ela não é absoluta:

“Cabem serem observados os seguintes parâmetros
objetivos para admissão, em hipóteses excepcionais e
restritas, da superação das limitações contidas no Rol:
l-o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde
Suplementar é, em regra, taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é
obrigada a arcar com tratamento não constante do Rol da
ANS se existe, para a cura do paciente, outro
procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado à lista;
Documento eletrônico VDA51152170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:49
Código de Controle do Documento: edb1f929-4158-47a6-b390-ec8d61df1037

3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a
negociação de aditivo contratual para a cobertura de
procedimento extrarrol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou estando
esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver,
a titulo de excepcionalidade, a cobertura do tratamento
indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que
(i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a
incorporação do procedimento ao Rol da Saúde
Suplementar;
(ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da
;
medicina baseada em evidências
(iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome
nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv)
seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional
do magistrado com entes ou pessoas com expertise na
área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol
de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem
deslocamento da competência do julgamento do feito para
a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam
da ANS. (EREsp n, 1,886.929/SP, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de
).
3/8/2022

Além disso, em
entrou em vigor a Lei n° 14.454/2022, que
22/09/2022
alterou o art. 10 da Lei n° 9.656/98, afastando o caráter taxativo do rol
da ANS:

“Art. 10. § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde
suplementar, atualizado pela ANS a cada nova
incorporação, constitui a referência básica para os planos
privados de assistência à saúde contratados a partir de I o
de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta
Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.
§13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por
médico ou odontólogo assistente que não esteiam
previstos no rol referido no S12 deste artigo, a cobertura
deverá ser autorizada pela operadora de planos de
assistência à saúde, desde que: - exista comprovação da
eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em
; ou - existam
evidências científicas e plano terapêutico
recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação
de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou
exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de
avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome
internacional, desde que sejam aprovadas também para
seus nacionais. ”

No caso concreto, à vista de expressa requisição médica (fls. 57 e 67),
a negativa de cobertura de tratamento tido por indispensável aos
cuidados da autora, mostra-se abusiva, sobretudo porque contrária ao
princípio da boa-fé objetiva.
O pedido médico de fls. 57 e 67 confirma a pertinência e a eficácia do
tratamento medicamentoso prescrito, atestando que já foram
Documento eletrônico VDA51152170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:49
Código de Controle do Documento: edb1f929-4158-47a6-b390-ec8d61df1037

realizados tratamentos cirúrgicos e o quadro clínico é de déficit motor
evoluindo com dor território de L5D, ou seja, o medicamento prescrito
é imprescindível para a melhora do estado de saúde da paciente,
salientando-se que NÃO houve indicação de um substituto terapêutico,
pela operadora de saúde.
Dito isso, a requerida não demonstrou, como deveria (art. 6 o , VIII, do
CDC e art. 373, § I o , do CPC), a desnecessidade do tratamento
medicamentoso na modalidade solicitada pelo médico da autora, de
modo que não há fundamento jurídico aceitável (se não o meramente
econômico) para negar a cobertura solicitada.
[...]
Assim, ainda que se considere o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça nos julgados EREsps n°s 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, de
que "o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em
regra, taxativo", no presente caso, demonstrada hipótese de cobertura
do tratamento, à título excepcional, vez que há comprovação da
eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.
Assim, o acórdão proferido por esta Câmara não comporta qualquer
reforma, sendo mantido em sua íntegra.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, MANTENHO A DECISÃO PROFERIDA NOS
ACÓRDÃOS ANTERIORES (e-STJ, fls. 475/483 - sem destaques no
original).
Desse modo, verifico que o Tribunal paulista, ao decidir a controvérsia,
amparou seu entendimento nas circunstâncias fático-probatórias inerentes à causa,
concluiu pela abusividade da negativa de cobertura do tratamento, considerando estar
comprovado nos autos que a medicação em testilha tem eficácia comprovada e foi
devidamente prescrita por médico. Tais circunstâncias, aliás, revelam a existência de
excepcional necessidade de cobertura do procedimento requerido.
Assim, para se desconstituir as premissas firmadas no acórdão recorrido,
seria necessário perquirir se haveria outro procedimento eficaz para o tratamento da
patologia que acomete a parte autora, ponderação que demandaria, inevitavelmente, o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é obstado, em recurso especial,
pelo enunciado da Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
PARTE
DEMANDANTE.
Documento eletrônico VDA51152170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:49
Código de Controle do Documento: edb1f929-4158-47a6-b390-ec8d61df1037

1. A Segunda Seção deste STJ, em recente julgamento (EREsp n.
1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP) firmou o entendimento no sentido de
que o rol de cobertura de doenças previsto na ANS não é
exemplificativo, somente podendo ser relativizado em hipóteses
excepcionais, com demonstração técnica da efetiva necessidade.
Precedentes. 1.1. Na presente hipótese, a Corte de origem, com base
nos elementos fáticos dos autos, concluiu, de forma expressa e
embasada em critérios técnicos, pela inexistência de excepcional
necessidade de cobertura. Aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.886.532/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
24/4/2023
2/5/2023

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS.
RECUSA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. ESCLEROSE
MÚLTIPLA. MEDICAMENTO QUE NÃO CONSTAVA DO ROL DA
ANS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL APTA A AUTORIZAR O CUSTEIO
DO TRATAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. RECURSO QUE
DEIXA DE IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 932, III, E
1.021, § 1o, DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O Colegiado estadual julgou a lide de acordo com a convicção
formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela
injusta negativa de cobertura ao tratamento médico solicitado, eis que
o tratamento de saúde não era experimental, tendo sido apurado
tecnicamente à luz de evidências científicas constantes do Laudo
Médico Pericial que o tratamento era imprescindível e urgente.
Portanto, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de
todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
2. Conforme entendimento desta Quarta Turma, firmado no julgamento
do REsp 1.733.013/PR, o rol de procedimentos mínimos da ANS não
pode ser visto como meramente exemplificativo, tampouco a cobertura
do plano de saúde como ilimitada, não sendo correto afirmar ser
abusiva a exclusão do custeio dos meios e dos materiais necessários
ao tratamento indicado pelo médico assistente que não estejam no rol
da ANS ou no conteúdo contratual.
3. No presente caso, a necessidade de se custear medicamento não
previsto, à época, no rol da ANS encontra-se justificada, devido ao fato
de o beneficiário apresentar esclerose múltipla cujo tratamento com o
medicamento Ocrelizumabe era adequado à garantia de sua
sobrevivência, conforme apontado pelo Laudo Médico Pericial,
devendo ser mantida a determinação das instâncias ordinárias de
custeio do procedimento pelo plano de saúde.
4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos
fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si
só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem
Documento eletrônico VDA51152170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:49
Código de Controle do Documento: edb1f929-4158-47a6-b390-ec8d61df1037

incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.
Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código
de Processo Civil de 2015.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.919.402/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
28/6/2021
1o/7/2021)

Por derradeiro, esta Corte firmou o entendimento de que não é possível o
conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial, na
hipótese em que o dissenso é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso
porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos
pela alínea do permissivo constitucional.
c
Nessas condições,
do recurso especial e, nessa
CONHEÇO EM PARTE
extensão, a ele
.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Documento eletrônico VDA51152170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/10/2025 10:34:49
Código de Controle do Documento: edb1f929-4158-47a6-b390-ec8d61df1037

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.195.853 / SP
Número Registro: 2025/0036335-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10304726320208260002 202300923080
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FUNDACAO SAUDE ITAU
ADVOGADO
: EDUARDO CHALFIN - SP241287
RECORRIDO
: DEIZA ROSENDO AUGUSTO LOURENCO
ADVOGADA
: MARCIA RAMOS DOS SANTOS - SP111991
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51383491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:21
Código de Controle do Documento: dd634877-9193-4fd3-a7ce-3ce0fa334cd1

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:21
Código de Controle do Documento: dd634877-9193-4fd3-a7ce-3ce0fa334cd1